Tribunal: TJES
Processo: 0030871-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030871-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JOAO MIGUEL DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por João Miguel da Silva em ação de cobrança e compensação por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento da carta de crédito no valor de R$ 42.615,65, parcialmente satisfeita por depósitos judiciais, e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na liberação da carta de crédito foi atribuível exclusivamente ao autor, de modo a afastar a responsabilidade da ré; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e o valor arbitrado a título de indenização se mostram devidos e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando-se típica relação de consumo, nos termos do art. 2º e art. 3º do CDC, e pela Lei nº 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios.

4. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos moldes do art. 14 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo comprovação de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. O autor comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais e a regularização de eventuais pendências solicitadas pela ré, evidenciando que forneceu os dados bancários e manteve tratativas administrativas para resolver o impasse, inclusive junto ao Procon.

6. A ré não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme art. 373, II, do CPC, tampouco apresentou elementos que comprovassem a culpa exclusiva do autor pelo não pagamento da carta de crédito.

7. A demora injustificada de mais de um ano para o pagamento da carta de crédito, somente efetivado após decisão judicial, ultrapassou os limites do mero aborrecimento, frustrando a legítima expectativa do consumidor e gerando sofrimento e prejuízos concretos, configurando o dano moral.

8. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica da ofensora, bem como o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, quando a administradora de consórcio, sem justificativa plausível, demora injustificadamente na liberação de carta de crédito contemplada, frustrando a legítima expectativa do consumidor.
2.
A demora injustificada no pagamento da carta de crédito ultrapassa o mero aborrecimento e pode ensejar condenação por danos morais, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; Lei nº 11.795/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.891/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0028529-32.2017.8.08.0035 – Relator: Des. Robson Luiz Albanez – Julgado em: 24/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposto
por

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra a sentença de
fls. 189/199 (vol. 01 – parte 06) dos autos físicos digitalizados no ID 8954757, proferida pelo magistrado Dr. Júlio César Babilon
da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória
, que, nos autos da ação de cobrança e compensação por danos morais ajuizada por
JOÃO MIGUEL DA SILVA
em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
i)
condenar a parte demandada ao pagamento da carta de crédito no valor de R$ 42.615,65 (quarenta e dois mil e seiscentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), obrigação esta parcialmente satisfeita com os depósitos de folhas 134 e 162;
ii)
condenar a parte ré a pagar ao demandante a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Além disso, condenou
a parte requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
total da condenação
, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 8954775),
a
apelante alega, em síntese:
(a)

que
tentou realizar o depósito do valor de R$ 39.799,25, mas não obteve êxito, possivelmente devido à apresentação de dados bancários divergentes pela parte apelada;
(b)
não praticou qualquer irregularidade ou causou dano, uma vez que eventual atraso na liberação dos valores decorreu exclusivamente de conduta atribuível à parte apelada;
(c)
inexiste fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de danos morais; e
(d)
subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização, de modo que seja fixado de forma justa.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir a condenação por danos morais.

Contrarrazões
no ID 8954777
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que
João Miguel
da
Silva
, ora apelado, ajuizou a presente ação de cobrança contra
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda
, ora apelante, alegando que aderiu ao Grupo 90764 de consórcio de bem móvel, administrado pela ré, comprometendo-se ao pagamento de 72 parcelas mensais. Em 17 de abril de 2019, recebeu e-mail da administradora informando sua contemplação no sorteio.

O apelado afirma que, ao tentar utilizar a carta de crédito, foi informado de que sua ficha cadastral não estava assinada, irregularidade corrigida em 12 de julho de 2019. Oito dias após a regularização, recebeu nova comunicação da administradora, desta vez informando que a carta de crédito, no valor de R$ 42.615,65 (quarenta e dois mil seiscentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), estaria disponível em sua conta corrente. Contudo, essa informação não se confirmou, pois seu extrato bancário não acusava o depósito.

João Miguel
da
Silva alega ainda que iniciou tratativas para adquirir um automóvel, contando com os valores prometidos, e chegou a pagar as primeiras parcelas da compra. Ele buscou resolver o impasse junto ao Procon, mas, mesmo assim, a ré teria mantido obstáculos ao pagamento da quantia devida.

Na petição inicial, o apelado requereu tutela de urgência para que o pagamento da carta de crédito fosse realizado pela ré. Ao final, solicitou a confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré realizasse o pagamento da carta de crédito no valor de R$ 42.615,65.

Em contestação, a administradora sustentou que o valor da carta de crédito sempre esteve à disposição do autor, e que a demora em sua liberação decorreu exclusivamente de irregularidades nos dados apresentados pelo requerente. Alegou, ainda, a inexistência de conduta ilícita e ausência de prova do dano extrapatrimonial.

Na sequência, foi proferida a sentença impugnada, na qual o magistrado de primeiro grau entendeu que a ré não
questionou
o dever de pagar os valores da carta de crédito, tampouco cumpriu o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Além disso, considerou que a situação vivenciada pelo demandante ultrapassou o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais.

Pois bem.
O sistema de consórcios constitui uma modalidade de acesso ao mercado de consumo que se baseia na formação de grupos fechados por pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de acumular recursos destinados à aquisição de bens móveis duráveis, imóveis ou serviços, mediante autofinanciamento, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008.

Nesse contexto, tal forma de contratação gera ao consumidor a legítima expectativa de que, ao adimplir regularmente suas obrigações contratuais, será contemplado com uma carta de crédito, que lhe permitirá adquirir o bem ou serviço objeto do consórcio.

Destaca-se, ainda, que a atividade desempenhada pelas administradoras, consistente em reunir, organizar e gerir grupos de consórcio mediante contraprestação pecuniária representada pela taxa de administração, caracteriza essas entidades como fornecedoras de serviços, ao passo que os consorciados, na condição de destinatários finais desses serviços, enquadram-se como consumidores nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, a relação jurídica estabelecida entre o consorciado e a administradora de consórcios configura típica relação de consumo, sendo, portanto, regida pelas disposições da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC). Confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, haja vista a nítida relação de consumo.
[...] (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0024259-27.2019.8.08.0024 – Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior – Julgado em: 19/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSÓRCIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS – POSSIBILIDADE – INFORMAÇÕES INADEQUADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
O sistema de consórcio é o instrumento pelo qual se proporciona o consumo de bens e serviços constituídos por administradoras de consórcios e grupos de consórcios, conforme artigo 1º da Lei nº 11.795/08. Aos contratos de consórcio se aplica a legislação consumerista, haja vista a relação de consumo estabelecida, nos moldes do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos do artigo 6º, inciso III do CDC ao consumidor é garantido o direito de informação clara e adequada dos serviços ofertados, e ao fornecedor, é imposta a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição, conforme artigo 14 do código supracitado. (TJ-MG - AI: 10000210644514001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Nesse cenário, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundamentada no risco inerente à atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços. Tal regime dispensa o consumidor de comprovar a culpa do fornecedor, exigindo apenas a demonstração do dano sofrido e do nexo de causalidade entre este e a má prestação do serviço. A propósito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O prestador de serviços, contudo, poderá eximir-se do dever de indenizar caso comprove, nos termos do § 3º do dispositivo supramencionado, a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o forneced or de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
(AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). 2. A revisão da matéria, de modo a afastar a condição de consumidores das vítimas ou a condição de fornecedora de serviços da recorrente, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.331.891/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Conforme estabelecido na sentença impugnada, o autor, ora apelado, busca na presente ação o recebimento de valores relativos à carta de crédito, em razão de sua participação em consórcio administrado pela parte apelante e de ter sido contemplado no sorteio para o recebimento das quantias pactuadas no contrato.

A administradora do consórcio, ora apelante,
não contestou o dever de pagar os valores referentes à carta de crédito, não se opondo ao requerimento de recebimento por parte do apelado.
Nas razões recursais, a apelante argumenta que o depósito do valor liberado não foi efetuado devido à apresentação de dados bancários incorretos pelo apelado, atribuindo exclusivamente a este a culpa pela impossibilidade de concretização do pagamento.

Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelado cumpriu o ônus mínimo que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O apelado apresentou clara descrição fática do caso, comprovando suas alegações mediante a juntada da ficha cadastral preenchida e assinada para a contratação do consórcio, contendo, inclusive, os dados bancários para depósito do valor, bem como documentos como e-mails encaminhados pela administradora do consórcio (fls. 15/20). Além disso, demonstrou ter buscado solução administrativa ao registrar reclamação junto ao Procon Municipal de Vitória.

Ficou evidente, ainda, que, após ser contemplado no sorteio (abril de 2019), o recorrido manteve contato com a apelante para a liberação do pagamento, respondendo, inclusive, a solicitação de regularização de sua assinatura na ficha cadastral, evidenciando que atendeu às demandas formuladas pela recorrente.

Por outro lado, a apelante limitou-se a juntar aos autos o histórico dos pagamentos das parcelas do consórcio e uma tela de seu sistema interno (fl. 63) como suposta comprovação de que houve tentativa de liberação do valor devido ao autor. No entanto, tais documentos não são suficientes para demonstrar que o valor não foi disponibilizado ao requerente em razão de eventuais erros nos dados bancários. A análise revela que os dados bancários informados (AG: 3010 – Conta: 49177-2) são compatíveis com aqueles constantes da ficha cadastral juntada às fl. 47. Não há, ainda, qualquer extrato bancário que comprove que o depósito supostamente realizado pela recorrente foi devolvido ou que indique as razões para tal devolução, de modo que não restou demonstrada a culpa exclusiva do apelado pelo ocorrido.

Ademais, conforme já mencionado, o autor manteve contato com a recorrente para a liberação do pagamento, inclusive respondendo a solicitações por e-mail. No entanto, a apelante não apresentou qualquer registro de tentativa de contato com o autor para solicitar eventual retificação de seus dados bancários. Outrossim, ao ser instada a manifestar-se sobre a necessidade de produção de outras provas, a apelante afirmou que não havia mais provas a serem produzidas (fl. 181), deixando de se desincumbir do ônus que lhe cabia, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, e no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, constata-se que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer que a conduta da apelante configura falha na prestação dos serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, resultando, no caso em apreço, no dever de indenizar pelos danos morais.

O procedimento adotado pela recorrente não apenas frustrou a legítima expectativa do autor de receber o valor devido, mas também lhe ocasionou prejuízos concretos, pois após a aquisição de um veículo, foi notificado judicialmente em decorrência de ação movida pela concessionária, em razão da ausência do pagamento do consórcio.

Cabe destacar, ainda, que o montante que deveria ter sido liberado ao autor após sua contemplação no sorteio do consórcio, em abril de 2019, somente foi depositado judicialmente após decisão liminar, transcorrendo mais de um ano. Tal circunstância ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, gerando frustração e angústia ao autor, caracterizando, assim, o dano moral indenizável.

No caso em análise, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que regem o instituto, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica da ofensora, bem como o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais. Ademais, encontra-se em consonância com os valores arbitrados em casos semelhantes, como nos seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CRÉDITO CONTEMPLADO. EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR DE AVAL. ABUSIVIDADE. DEMORA IMOTIVADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-consorciados. Precedentes. (REsp 541.184/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª. Turma, julgado em 25/04/2006, DJ 20/11/2006, p. 300). II. Segundo entendimento dos Tribunais Pátrios, a exigência de outras garantias além da alienação fiduciária, reputa-se abusiva, pois havendo medida posta a viabilizar o adimplemento das parcelas vincendas, qual seja, a alienação fiduciária, não há que se falar em prestação de outras garantias pelo consumidor, que estaria em extrema desvantagem. III.
A demora imotivada de 4(quatro) meses para liberação do crédito contemplado em contrato de consórcio constitui falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o pagamento de indenização por danos morais. IV. Caracterizado o dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se condizente com seu caráter punitivo-pedagógico. V. Recurso conhecido e provido
. (TJES – QUARTA CÂMARA CÍVEL – Apelação Cível n.º 0028529-32.2017.8.08.0035 – Relator: Des. Robson Luiz Albanez – Julgado em: 24/08/2022).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COTAS DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO CONTEMPLADAS – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. [...] 4. DANOS MORAIS –
Ocorrência – Mora da administradora quanto ao procedimento de liberação das cartas de crédito, causando-lhes verdadeiro sofrimento, o que justifica a condenação ao pagamento da indenização por danos morais – Verba fixada com moderação, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (TJ-SP – 1017364-56.2018.8.26.0577, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO (INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO.
RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA DE QUEM O CONSORCIADO ERA SÓCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEU SÓCIO. CLÁUSULA ABUSIVA. INADIMPLEMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE.
DANOS MORAIS (EXTRAPATRIMONIAIS). OCORRÊNCIA. ESTIPULAÇÃO DO DANO MORAL EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). [...] (TJ-PR – APL: 0008284-12.2017.8.16.0056, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 19/07/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.